Tribunal: TJES
Processo: 5006156-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006156-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E VESTUARIO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
E OMISSÃO
. VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
erro material

e omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006156-17.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA,

EMBARGADO
:
AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMÉRCIO DE ARTIGOS FR MODA E VESTUÁRIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
inclusive para fins de prequestionamento, oposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
,

contra v. acórdão (id. 5890922) que nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face de
AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMÉRCIO DE ARTIGOS FR MODA E VESTUÁRIO
E
AFRODIZIO LOYOLA
.

Em suas razões (id.
6179744
),
o
Embargante
alega, em síntese, a existência do vício de erro material, eis que o acórdão ressaltou que o embargado recebe a título de aposentadoria o valor equivalente a 4
(quatro)
salários-mínimos, quando os documentos dos autos de origem demonstram que recebe mensalmente pouco mais de 6 salários-mínimos. Sustenta, ainda, a existência do vício de omissão, em razão de que os gastos comprovados pelo recorrido somarem a quantia inferior a 1
(um)
salário-mínimo.

Assim, requer a reforma do acórdão para que identifique a real situação financeira do devedor e sejam sanados os vícios apontados.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso em tela, vê-se que inexiste erro material no acórdão objurgado e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise dos proventos recebidos pelo Embargado,
quando já fora verificado que o valor disponível dos seus proventos perfaz a quantia de
equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos.

Ademais, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que os temas trazidos nos dispositivos legais devolvidos pela embargante foram devidamente enfrentados e decididos no acórdão recorrido, ainda que não transcritos explicitamente.

Como prova disso, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 5890922):

[...]
n
a esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado,

não é admitida a penhorabilidade

d
o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente
d
os valores nominais recebidos a título de aposentadoria,
sem
considerar os gastos para subsistência
e a inexistência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado
.

Desta feita,
e em observância das
circunstância
s

do caso concreto,
verifico
que
as circunstâncias

de

o devedor
recebe
r
proventos
de aposentadoria e complementação
, que juntas somam um valor equivalente a
4
(
quatro)
salários-mínimos
e
de possuir
residência
no maior bairro
da capital capixaba
, por si
só
, não configuram situação excepcional capaz de autorizar o afastamento de impenhorabilidade do benefício previdenciário.

Isso pois
,
ao considerar a inexistência
de elemento
s
que indiquem outras fontes de renda do executado e
a existência d
os
gastos relativos a subsistência própria e de sua esposa,
tais como plano de saúde para pessoas idosas, sendo uma com quase 90 anos,
medicamentos, contas básicas para manutenção da residência, entre outras,
entendo que a aplicação das medidas executórias requeridas afetaria substancialmente a vida do a
grava
do e de sua família.

Portanto, a manutenção da
decisão agravada
é a medida que se impõe.

Pelo exposto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.